Tribunal: TJBA
Processo: 8003601-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003601-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ZELIA FERREIRA MOTA

Advogado(s)
:
RUBEM PEREIRA DE SOUSA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL
DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS.
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. REDUÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS EM 90% (NOVENTA POR CENTO). ART. 98, § 6º DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8003601-86.2025.8.05.0000
, tendo como
Agravante
ZELIA FERREIRA MOTA
e Agravado

BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO AOAGRAVO,

reduzindo o valor das custas iniciais em 90% (noventa por cento), fixando a quantia em R$ 1.761,70 (mil, setecentos e sessenta e um reais e setenta centavos), e concedo o direito ao parcelamento da verba em 03 (três) parcelas iguais, nos termos do art. 98, § 6º do CPC/2015
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara
Cível,
na
data registrada no sistema de processo eletrônico.